Tribunal: TJBA
Processo: 8000812-50.2020.8.05.0272
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000812-50.2020.8.05.0272

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILVANIA EVANGELISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL ARCANJO DE OLIVEIRA NETO

APELADO: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA FEIRA DE SANTANA V SPE LTDA

Advogado(s)
:
JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA CONFESSA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.514/97. AFASTAMENTO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTE DO STJ (TEMA 1095). IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000812-50.2020.8.05.0272
, em que figuram como apelante GILVANIA EVANGELISTA DA SILVA e como apelada TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA FEIRA DE SANTANA V SPE LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.